Tribunal: TJBA
Processo: 0500057-45.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500057-45.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE ASSISTENCIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARIA AMELIA SARAIVA, NATASHA DE SOUZA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

APELADO: MAURICIO DE ASSIS PENA

Advogado(s)
:
DOROTHY MARY NUNES PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAWDY LTDA, antiga MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, contra acórdão que manteve sentença de condenação ao pagamento de R$ 2.147,53 por danos materiais, R$ 8.000,00 por danos morais e reembolso parcial por depreciação de veículo defeituoso. A embargante alega omissão quanto ao critério de fixação dos juros moratórios, requerendo a aplicação da taxa legal prevista na nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos juros moratórios e se seria aplicável, retroativamente, a nova regra do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

O acórdão embargado foi claro ao manter os juros moratórios em 1% ao mês, conforme entendimento consolidado à época.

A Lei nº 14.905/2024, publicada em 28/06/2024, não possui efeitos retroativos, sendo inaplicável a decisões proferidas anteriormente, conforme os princípios do tempus regit actum e da irretroatividade das leis (CF, art. 5º, XXXVI).

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de afastar a retroatividade de norma superveniente em decisões anteriores.

Ademais, a questão da taxa de juros não foi impugnada na apelação, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, não possui efeitos retroativos. 2. É incabível a rediscussão do mérito e inovação recursal em embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação anterior à Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, EDcl 10041363720248260566; TJ-SP, AI 23245293920248260000; TJ-PR, EDcl 00627931720248160000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
0500057-45.2017.8.05.0229
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA
e
MAURICIO DE ASSIS PENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA